Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 aplica-se aos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, quando evidenciada a relação íntima de afeto entre autor e vítima.
2. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, dada a natureza clandestina dessas infrações, desde que amparada por substrato probatório mínimo, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
3. A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos em Juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.